Tribunal: STF
Processo: Rcl 89669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS DE NATUREZA FÁTICA. INVIABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Consignado pela autoridade reclamada que “não há sonegação de acesso a nenhum elemento existente nos autos”, revela-se inviável a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.